Tribunal: TJES
Processo: 5005599-25.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005599-25.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: THAYLON BRANDAO FONSECA

COATOR: Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS.
TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. ATOS INFRACIONAIS PRETÉRITOS. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS INSUFICIENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de paciente denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, contra decisão do Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra/ES que indeferiu pedido de revogação da prisão preventiva. A impetração sustenta ausência de fundamentação idônea do decreto prisional, condições pessoais favoráveis do paciente e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada nos requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP; (ii) estabelecer se a gravidade concreta da conduta e os elementos dos autos evidenciam risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva; e (iii) determinar se as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes ao caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prisão preventiva encontra respaldo nos arts. 312 e 313, I, do CPP, diante da existência de prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e imputação de delito cuja pena máxima supera quatro anos de reclusão.

4. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação concreta ao destacar a apreensão de drogas de diversas naturezas, balança de precisão, materiais para embalo e apetrechos típicos do tráfico, elementos que evidenciam maior gravidade concreta da conduta e risco à ordem pública.

5. O juízo de origem justifica a custódia cautelar pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, apontando a necessidade de aprofundamento das investigações acerca de eventual atuação em organização criminosa.

6. Os registros de atos infracionais atribuídos ao paciente demonstram risco de reiteração delitiva e reforçam a necessidade da segregação cautelar para preservação da ordem pública.

7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a decretação e manutenção da prisão preventiva quando a gravidade concreta do delito, a periculosidade do agente e a reiteração delitiva evidenciam insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão.

8. As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não afastam a prisão preventiva quando presentes os requisitos legais da custódia cautelar.

9. O
Habeas Corpus
não comporta dilação probatória, sendo inviável aprofundar análise sobre autoria e demais circunstâncias fáticas reservadas à instrução criminal.

I
V. DISPOSITIVO E TESE

10.

Ordem denegada.

_____________________

Tese de julgamento
: 1. A prisão preventiva mostra-se legítima quando fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos que evidenciem risco à ordem pública e possibilidade de reiteração delitiva. 2. A apreensão de drogas de diversas naturezas, associada a instrumentos típicos da traficância, constitui fundamento idôneo para a custódia cautelar em crimes de tráfico de drogas. 3. Registros de atos infracionais pretéritos podem justificar a manutenção da prisão preventiva para garantia da ordem pública. 4. Condições pessoais favoráveis não impedem a segregação cautelar quando presentes os requisitos dos arts. 312 e 313 do CPP. 5. Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes quando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente recomendam a manutenção da custódia preventiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312, 313, I, e 319. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC nº 935.045/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 04.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 917.720/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 03.10.2024; STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 18.12.2023; STJ, RHC nº 107.238/GO, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 12.03.2019; STJ, AgRg no HC nº 918.756/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJe 06.11.2024; STJ, AgRg-RHC nº 231.894/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 31.03.2026; STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 03.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do Habeas Corpus e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5005599-25.2026.8.08.0000

IMPETRANTE:
WILLIAM FERNANDO MIRANDA E OUTRA

PACIENTE:
THAYLON BRANDÃO FONSECA

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DA 5ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
Habeas Corpus
, com pedido liminar
, impetrado em favor de
THAYLON BRANDÃO FONSECA
contra suposto ato coator do
Juízo
da
5
ª Vara Criminal de
Serra
/ES
, que, nos autos do processo nº 5003510-79.2026.8.08.0048, indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva do paciente.

A parte impetrante sustenta, em síntese,
(i)
a ausência de fundamentação idônea da decisão que decretou a prisão preventiva, baseando-se apenas na gravidade abstrata do delito e na conveniência da instrução criminal;
(ii)
o paciente possui condições pessoais favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; e
(i
ii
)
o cabimento e a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão (art. 319 do CPP).

Diante de tais circunstâncias, requer, em sede liminar, a revogação da prisão preventiva, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas do art. 319 do CPP.

A medida liminar foi indeferida mediante a decisão acostada no id 19037958.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer exarado no id 19641803, manifestou-se pela denegação da ordem.

Pois bem. Sabe-se que para a revogação da prisão preventiva é necessária a comprovação de irregularidade na decisão que a decretou, o que pode ocorrer pela ausência de provas da materialidade do crime ou dos indícios de autoria, ou pela inexistência de qualquer uma das circunstâncias do art. 312, do Código de Processo Penal que fundamentem a medida.

Compulsando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, cuja pena máxima abstrata é superior a 4 (quatro) anos de reclusão; preenchendo, assim, o requisito constante no art. 313, I, do Código de Processo Penal.

De acordo com o art. 312 do diploma processual penal, a prisão preventiva pode ser justificada como uma medida para garantir a ordem pública, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando existirem indícios de materialidade e autoria.

Feitas essas considerações, a
materialidade
e os indícios de
autoria
encontram-se lastreados nos documentos colacionados ao inquérito policial e à ação penal de origem (id 89606801, do processo de referência).

Friso, oportunamente, que maiores digressões acerca da autoria do paciente serão devidamente apuradas durante a instrução do feito pelo juízo natural da causa, sendo de todo inapropriado que sejam analisadas nesta via estreita do
Habeas Corpus
, que não comporta dilação probatória.

Compulsando os autos, verifica-se que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, proferida em sede de Audiência de Custódia, encontra-se fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, bem como pela conveniência da instrução criminal, em virtude da gravidade concreta da conduta e da periculosidade do agente. Senão vejamos trecho do r.
decisum
:

“Somado a isto, e em análise ao feito, verifico que foi encontrada droga de diversa natureza e material de pesagem de drogas e embalo, o que denota necessidade de investigações póstumas, ou seja, a verificar se o custodiado pertence a uma organização criminosa com distribuição de funções, o que atenta contra a ordem pública, dada a sua periculosidade e modus operandi com que age, cuja concessão de liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, sem deixar de mencionar ainda, conforme seu histórico delitivo, muito embora como adolescente demonstra necessária a sua permanência no sistema penitenciário, e da já dita quantidade considerável de substâncias ilícitas apreendidas. JURISPRUDÊNCIA: Em tempo, é imperioso registrar que, conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, evidenciadas pelo modus operandi, autorizam a prisão preventiva como meio necessário à proteção da ordem pública, como se vê no AgRg no HC 1.008.832/PR, rel. Min. Carlos Cini Marchionatti (Des. Convocado – TJRS), julgado em 17/06/2025. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal.” (id 89700603, do processo de referência)

Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Magistrado de origem registrou que os fundamentos que nortearam o decreto inicial não sofreram modificação fática e que os requisitos da prisão cautelar permanecem inalterados. Além disso, ressaltou que, mediante consulta ao sistema judicial Ejud, constatou-se que o paciente possui registros de atos infracionais em seu desfavor, o que demonstraria o risco de reiteração delitiva e tornaria a medida indispensável para a garantia da ordem pública. Veja-se:

“Quanto aos pressupostos da prisão preventiva, verifico ainda que há indícios suficientes de autoria e materialidade do delito, conforme se depreende do Auto de Prisão em Flagrante, nos depoimentos das testemunhas, no Boletim de Ocorrência e no Auto de Apreensão.

Além disso, no presente caso, não houve modificação da situação fática em relação aos fundamentos que nortearam o decreto, devidamente fundamentado, de prisão preventiva dos acusados, posto que a manutenção da medida se faz necessária, em primeiro lugar, para conveniência da instrução criminal, ou seja, para a segurança e celeridade também da instrução processual, uma vez que a mesma ainda não foi iniciada.

Em segundo lugar, o conceito de manutenção da ordem pública não se limita a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas também acautelar o meio social em face das circunstâncias do crime e da sua repercussão.

Noutro ponto, em consulta ao sistema judicial Ejud, verifica-se que o acusado possui atos infracionais em seu desfavor.

Assim, entendo que há risco da reiteração delituosa e, consequentemente, que há a necessidade de resguardar a garantia da ordem pública com a manutenção da prisão preventiva do acusado. Esse, inclusive, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa dos acusados THAYLON BRANDÃO FONSECA, tendo em vista estarem preenchidos os requisitos dos artigos 312 e 313, ambos do CPP, bem como inexistir qualquer ilegalidade constatada.” (id 93019310, do processo de referência)

Ressalto que é entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça a possibilidade de manutenção da prisão cautelar nos casos em que a
gravidade concreta do delito
demonstram
risco para a ordem pública
. Vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do CPP, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da Lei Penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. 2. A
prisão cautelar está fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, haja vista a gravidade concreta da conduta, diante da apreensão de elevada quantidade de entorpecentes (duas estufas com 35 pés de maconha, outras 3 porções e mais 2 cigarros da mesma droga, pesando aproximadamente 11.245 gramas), além de maquinários utilizados para a produção da substância entorpecente e demais apetrechos do tráfico
. Registre-se, ainda, que a prisão preventiva também se justifica diante do descumprimento de condições estabelecidas em outro habeas corpus, concedido na origem, que se destinava apenas ao cultivo de cannabis para consumo próprio. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ, AgRg
no
HC
nº
935.045/
SP
2024/0292911-1, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJ
e:
04.10.2024)
(grifei)

_________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 2.
Neste caso, a prisão preventiva foi imposta com base em elementos concretos e fundamentada na necessidade de resguardar a ordem pública. Foi expressamente indicada a gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do delito, notadamente pela quantidade de entorpecentes transportada - 568,5g de maconha e derivados -, associada ao registro de que o agente, que apresenta outras anotações criminais, voltou, em tese, a delinquir durante o gozo de benefício de liberdade provisória
. 3. As circunstâncias descritas pelas instâncias ordinárias, mesmo considerada a indicação de que o réu apresenta condições pessoais favoráveis, demonstram a insuficiência das medidas cautelares alternativas para resguardar a ordem pública 4. Agravo regimental desprovido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
917.720/
SP
2024/0195008-6, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ
e:
03.10.2024
) (grifei)

Prossegue a Corte Superior no sentido de que
“(...
)
tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.”
(STJ, AgRg no HC nº 844.095/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, J. 18.12.2023).

In casu
, conforme narra a denúncia oferecida pelo Ministério Público (id 89988564, do processo de origem), os policiais militares encontraram, durante a busca pessoal e no imóvel,

“01 (uma) unidade da droga conhecida como “haxixe”, 36 (trinta e seis) papelotes da droga conhecida como “pak”, 28 (vinte e oito) papelotes da substância conhecida como “cocaína”, além de 01 (uma) balança de precisão, materiais para embalo, 01 (um) estilete e 01 (
uma)
faca de cabo preto”
; o que indica, ao menos em sede de cognição sumária, a destinação para o tráfico de drogas.

Além disso,
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

Nesse mesmo sentido, cito:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E PROIBIDO. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SENTENÇA SUPERVENIENTE. CONDENAÇÃO. PRISÃO MANTIDA PELOS MESMOS FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. RÉU REINCIDENTE. ATOS INFRACIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus. Agravante preso preventivamente e denunciado por infração aos arts. 12 da Lei nº 10.826/2003 e 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. Defesa alega ausência de fundamentação para a prisão preventiva e pleiteia medidas cautelares alternativas. (...) III. Razões de decidir 3. A decisão agravada foi mantida pelos seus próprios fundamentos, considerando a necessidade de garantia da ordem pública. 4.
A prisão preventiva foi justificada pela reiteração delitiva e histórico criminal do agravante, incluindo condenação anterior por tráfico de drogas e registros de atos infracionais. 5. A jurisprudência do STJ reconhece a legalidade da prisão preventiva em casos de risco de reiteração delitiva e periculosidade do agente.
6. A sentença superveniente não enseja a prejudicialidade do reclamo no ponto relacionado à fundamentação da prisão preventiva quando os motivos que levaram à manutenção da preventiva forem os mesmos apontados por ocasião da decisão primeva. lV. Dispositivo 7. Agravo regimental não provido.

(
STJ, AgRg
no
HC
nº
918.756/
SP
2024/0199477-2, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, DJ
e:
06.11.2024
) (grifei)

_________________

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS. REITERAÇÃO DELITIVA. ACUSADO CONTUMAZ NA PRÁTICA DE CRIMES GRAVES. FOLHA DE ANTECEDENTES REGISTRA ACUSAÇÃO POR HOMICÍDIO TENTADO. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR DEMONSTRADA. AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. VIA INADEQUADA. NULIDADE DO FLAGRANTE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 2. No caso, a prisão preventiva teve como fundamento a reiteração delitiva do agente, uma vez que foi apontado como reincidente. Consta do aresto combatido que o recorrente "é contumaz na prática delitiva, ostentando registros em sua folha de antecedentes pela prática de vários crimes, inclusive pelo grave delito de homicídio tentado" (e-STJ fl. 48). Inequívoco, portanto, o risco de que, solto, perpetre novas condutas ilícitas. 3.
Conforme sedimentado em farta jurisprudência desta Corte Superior, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública.
4. Ora, "[e]xistindo outros fundamentos capazes de justificar a segregação para a garantia da ordem pública, a pouca quantidade de droga não é suficiente, por si só, para denotar a desnecessidade da custódia" (AGRG no RHC n. 180.272/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). (...) 7. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ; AgRg-RHC 231.894; Proc. 2026/0043081-6; MG; Sexta Turma; Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro; DJE 31/03/2026)
(grifei)

No que concerne às particularidades individuais do paciente, ao seu turno, salienta-se que
“
As c
ondições subjetivas favoráveis do agente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória.”
(STJ, AgRg no RHC nº 193.323/PR 2024/0036252-0, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJE 03.07.2024).

Destarte, apesar de a prisão preventiva ser medida extrema entre as cautelares, o juízo de origem, ao analisar o caso concreto, teve a percepção de que essa seria a única suficiente para, como já mencionado, garantir a preservação da ordem pública e a aplicação da lei penal.

Diante dessas considerações, as circunstâncias que cercam o fato evidenciam que as demais medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal são insuficientes para atingir o objetivo desejado.

Portanto, não se verifica manifesta ilegalidade na decisão questionada, cabendo salientar que a concessão da ordem em
Habeas Corpus
apenas será cabível quando for possível, em cognição sumária, constatar a existência do constrangimento ilegal sofrido pelo paciente, o que não é o caso dos autos.

Ante o exposto, na esteira do parecer da D. Procuradoria de Justiça,
conheço
do
Habeas Corpus
, porém
denego a ordem
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.
É como voto.

Acompanho o voto do relator.